Tribunal: TJES
Processo: 5002931-62.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002931-62.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002931-62.2023.8.08.0008

RECORRENTE:

BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, STONE PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO
:
DROGARIA PORTO LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA A PARTIR DO CELULAR DA AUTORA. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que no dia 13/09/2023, recebeu uma ligação de criminosos informando sobre um suposto desvio de dinheiro de sua conta no Sicoob. Ao contatar o banco, foi informada de que não havia movimentações suspeitas e que os meios de transferência seriam bloqueados. Aduz que no dia seguinte, houve nova tentativa de golpe, desta vez envolvendo a conta do Banco Banestes. Os criminosos alegaram que seria necessário realizar um estorno e convenceram a vítima a acessar um link, que na verdade efetuou uma transferência para terceiros. Situação semelhante ocorreu com dados da instituição Stone, também resultando em transferência indevida. Sustenta que os golpistas possuíam todos os dados bancários, inclusive informações sigilosas. Após perceber que foi vítima de golpe, buscou apoio das instituições financeiras, mas foi informada de que nada poderia ser feito.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR o requerido BANESTES
ao pagamento de indenização por dano material na quantia de R$12.700,00 (doze mil e setecentos reais) - ID n.º 30990357 - e o requerido
STONE PAGAMENTOS o
pagamento da quantia de R$31.100,00 (trinta e um mil e cem reais) - ID n.º 30990356/30990357
-
com juros e correção a partir da citação. E
CONDENDO
solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, do CPC.”

3.

Recurso interposto pelas requeridas,
a BANESTES
alega ausência de falha na prestação de serviço, visto que, foi o representante da recorrida que realizou as transferências bancárias para terceiros espontaneamente, utilizando sua senha, código de acesso e o seu aparelho celular, que já estava habilitado para transações no aplicativo bancário do Banestes. Por sua vez,
a STONE
aduz que a própria recorrida realizou a transferência do valor, sem confirmar a veracidade das informações, por sua livre e espontânea vontade, transferiu via pix para terceiro.

4. Preliminar devidamente rejeitada. No mérito, no que tange à falha discutida nos autos, observo que, os elementos que constam dos autos apontam para culpa concorrente da instituição bancária. Isto porque, indiscutível a ação da vítima, que caiu no “golpe do falso atendente” e seguiu as orientações passadas pelos falsários.

5.
Dessa forma, é indiscutível
que a própria instituição financeira é igualmente vítima do golpe, fato que associado a existência de comportamento concorrente da vítima para êxito da fraude, não autoriza a indenização a título de danos morais.

6.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos no tocante às demais matérias.

7.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)